Tribunal: TJDFT
Processo: 0703433-19.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0703433-19.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: HERNANI DANIEL MAGNO PEREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC). 2. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque a parte embargante informa que pretende prequestionar a matéria referente à licitude da acumulação dos cargos de professor de educação básica e de especialista de meteorologia da aeronáutica que já foi deliberada. A decisão, no entanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe. 3. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 4. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.” “ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE LEGALIDADE NA CUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS – PROFESSOR DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E MILITAR DA AERONÁUTICA – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de ação de conhecimento visando à declaração de licitude na cumulação de cargos públicos. Narra o autor que ocupa cargo de professor na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal desde 19/02/2001 e outro de SO Especialista da Aeronáutica em Meteorologia desde 01/02/1989 até 07/03/2017 (data em que passou para a reserva remunerada). 2. Afirmou ainda que a Comissão Permanente de Acumulação de Cargos da SEE/DF concluiu como ilícita a cumulação dos seus cargos. Assim, o servidor ajuizou esta ação em que pretende o reconhecimento judicial da legalidade da cumulação dos cargos. 3. Irretocável a sentença que julgou improcedente o pedido. Senão, vejamos. 4. O art. 37, XVI da Constituição Federal estatui: “XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI: a) a de dois cargos de professor; b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas; 5. Já o art. 142, § 3o, II da Constituição Federal diz que “o militar em atividade que tomar posse em cargo ou emprego público civil permanente, ressalvada a hipótese prevista no art. 37, inciso XVI, alínea "c", será transferido para a reserva, nos termos da lei. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido de que somente se admite a acumulação de proventos e vencimentos quando se tratar de cargos, empregos ou funções acumuláveis na atividade (RE 613399 AgR, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 14-8-2012, 2a T, DJE de 27-8-2012). Grifo nosso. 6. É dizer, o integrante das Forças Armadas só poderá acumular dois cargos ou empregos públicos, se forem privativos de profissionais de saúde, sob pena de ser transferido para a reserva remunerada. Assim, em sendo o autor militar da Aeronáutica, não se adequa a esta hipótese legal, já que os cargos ocupados quando na atividade não eram dois cargos de profissional de saúde, mas um de professor e outro de especialista em meterologia. 7. Como se não bastasse essa vedação, a emenda constitucional no 20/1998, vedou o recebimento cumulativo de proventos civis ou militares com vencimentos de cargo, emprego ou função pública – art. 37, § 10([1]) – exceto relativamente aos membros de poder e aos inativos, servidores e militares, que, até a publicação daquela Emenda, tenham ingressado novamente no serviço público por concurso público (art. 11([2]) da EC no 20/1998), o que, à evidência, não é o caso do autor, que ingressou na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal em 19/02/2001, portanto, depois de dezembro de 1998, data da publicação da referida emenda constitucional. Assim, não acumuláveis os proventos da reserva com os vencimentos de professor. 8. Isto posto, por tais fundamentos não assiste razão ao recorrente, motivo pelo qual mantenho incólume a sentença proferida. 9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. 11. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios no valor de R$ 500,00, porque se fixados em percentual do valor da causa, resultaria em quantia irrisória. [1] § 10. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998) [2] Art. 11 - A vedação prevista no art. 37, § 10, da Constituição Federal, não se aplica aos membros de poder e aos inativos, servidores e militares, que, até a publicação desta Emenda, tenham ingressado novamente no serviço público por concurso público de provas ou de provas e títulos, e pelas demais formas previstas na Constituição Federal, sendo-lhes proibida a percepção de mais de uma aposentadoria pelo regime de previdência a que se refere o art. 40 da Constituição Federal, aplicando-se-lhes, em qualquer hipótese, o limite de que trata o § 11 deste mesmo artigo.” A parte recorrente alega violação ao art. 37, XVI, “b” da Constituição Federal de 1988, sob o argumento da legalidade e compatibilidade entre os cargos públicos. Sustenta a existência de repercussão geral e pede o provimento do recurso. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo devidamente recolhido ao ID Num. 31347592. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa ao dispositivo constitucional invocado, seria necessária antes a análise do direito ordinário relativo ao tema, o qual, in casu, trata-se de legislação local, imune ao recurso extremo por força do veto preconizado pelo enunciado 280 da Súmula do STF. Ademais, ainda que assim não fosse, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo acórdão, tal como posta na lide, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a observância da Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CUMULAÇÃO DE CARGOS DE PROFESSOR E DE AGENTE PENITENCIÁRIO. NATUREZA TÉCNICA DO SEGUNDO CARGO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 755143 AgR/PI, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe-217 de 30/10/2013). Assim, impõe-se a negativa de seguimento do apelo extremo. III - Indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 17 de dezembro de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito